Tribunal: TJBA
Processo: 8003797-87.2023.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003797-87.2023.8.05.0271 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JOSE OLIVEIRA SANTOS MELO Advogado(s): RAQUEL RIBEIRO SCANDIANI, DOUGLAS RIBEIRO MOTA FREITAS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. POLICIAL MILITAR. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM COMUM. IMPOSSIBILIDADE. REGIME PRÓPRIO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 33 E DO TEMA 942 DO STF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O policial militar está vinculado a regime previdenciário próprio, disciplinado por legislação específica dos Estados, conforme o art. 42 da Constituição Federal, o que impede a aplicação direta das regras do RGPS. 2. A Súmula Vinculante nº 33 e o Tema 942 do STF tratam exclusivamente dos servidores públicos civis, não sendo extensíveis aos militares, que possuem regras diferenciadas para aposentadoria e contagem de tempo de serviço. 3. O STF consolidou o entendimento de que não é possível a conversão do tempo especial em comum para policiais militares, pois isso configuraria a aplicação híbrida de regimes previdenciários distintos, o que é vedado. 4. A ausência de norma estadual específica regulamentando a conversão do tempo especial para os militares não pode ser suprida pelo Poder Judiciário, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes e afronta à Súmula Vinculante nº 37. 5. Diante da improcedência do pedido, os honorários advocatícios sucumbenciais são majorados de 10% para 15% sobre o proveito econômico pretendido, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça. Sentença mantida. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8003797-87.2023.8.05.0271, em que figuram, como apelante, JOSE OLIVEIRA SANTOS MELO, e apelado, o ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Procurador de Justiça Des. Jorge Barretto Relator